Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. BAIXA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Demonstrada a baixa capacidade financeira do genitor e que a obrigação alimentar fixada na sentença é desproporcional à sua realidade econômica, o montante fixado deve ser readequado.
3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.